Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-70.2020.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-70.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADNA AUGUSTA DA FONSECA MORAES - CPF: 859.848.172-68 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA - CNPJ: 88.671.003/0001-06 (APELADO), MATHEUS DALLA ZEN BORGES - CPF: 819.317.430-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIS LEIDA - CPF: 048.583.669-60 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pela genitora da vítima contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atropelamento fatal, no qual o juízo de origem reconheceu que o ofendido se lançou deliberadamente sob o caminhão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do condutor e da transportadora pelo atropelamento ou se o evento decorreu de fato exclusivo da vítima, apto a romper o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal; a ausência de qualquer desses requisitos afasta o dever de indenizar.

4. O conjunto probatório, corroborado pelo arquivamento do inquérito policial, evidencia que a vítima, em estado de embriaguez, agiu com dolo ao se lançar sob o rodado traseiro do veículo, caracterizando suicídio.

5. A alegada infração administrativa de trânsito (tráfego em local restrito), por si só, não gera responsabilidade civil quando o acidente é causado unicamente pela conduta intencional da vítima, inexistindo nexo de causalidade entre a circulação do veículo e o evento morte.

6. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo causal, impedindo a imputação do resultado danoso ao condutor do veículo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A culpa exclusiva da vítima, demonstrada por ato deliberado de se lançar sob veículo em movimento, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, tornando irrelevante eventual infração administrativa de trânsito que não tenha concorrido para o evento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADNA AUGUSTA DA FONSECA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, registrada sob o nº
1004579-70.2020.8.11.0040
, ajuizada pela Apelante em desfavor de
ANDRÉ LUIZ LEIDA e TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 310764368
), a parte autora expôs que é genitora de Geder Sílvio Augusto da Fonseca, falecido em 14 de novembro de 2019, vítima de atropelamento. Narrou que, na ocasião, seu filho atravessava a faixa de pedestres, com o semáforo fechado para veículos, quando foi colhido pelo caminhão de propriedade da segunda requerida e conduzido pelo primeiro requerido. Sustentou a culpa exclusiva dos réus, alegando que o motorista avançou o sinal vermelho e trafegava em local proibido pela legislação municipal (Centro da cidade), agindo com imprudência e negligência. Postulou a concessão da justiça gratuita e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 (quinhentos)
salários-mínimos
.

Em sua Contestação (
ID. 310764378
), a parte ré rebateu as alegações autorais, arguindo a culpa exclusiva da vítima. Relatou que o condutor parou no sinal vermelho e, ao arrancar com o sinal verde, sentiu uma trepidação, constatando posteriormente o atropelamento. Aduziu que a
vítima se jogou deliberadamente sob as rodas traseiras do caminhão, conforme relatos de testemunhas e do Boletim de Ocorrência, estando sob efeito de álcool e em estado emocional abalado. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a limitação da indenização e o abatimento do seguro DPVAT. Promoveu, ainda, a denunciação da lide à Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 310764857
), a parte autora contrapôs os argumentos defensivos, reiterando a tese de culpa exclusiva do motorista, notadamente pela circulação em local vedado a caminhões pesados, conforme sinalização fotográfica anexada. Argumentou que a vítima foi atingida sobre a faixa de pedestres, conforme indicam seus chinelos no local, e que a existência de grades de proteção laterais no caminhão tornaria impossível a tese de que a vítima se jogou sob o veículo.

Devidamente citada, a
litisdenunciada
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentou Contestação (
ID. 310764865
), aceitando a denunciação nos limites da apólice. No mérito, alinhou-se à defesa dos réus principais, sustentando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, baseada nos elementos do inquérito policial que indicam suicídio e embriaguez. Ressaltou a ausência de cobertura contratada para danos morais e a existência de cláusula de exclusão expressa, invocando a Súmula 402 do STJ. Pugnou pela improcedência da lide principal e, subsidiariamente, pela observância dos limites da apólice e dedução do DPVAT.

Em nova manifestação (
ID. 310764870
), a parte autora impugnou a contestação da seguradora, refutando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Reafirmou a responsabilidade do condutor por trafegar em via proibida e desrespeitar a preferência do pedestre e a sinalização semafórica. Defendeu a incidência de danos morais e a responsabilidade solidária da seguradora.

Posteriormente, a parte ré peticionou nos autos (
ID. 310764877
) informando o arquivamento do Inquérito Policial, acolhendo a promoção do Ministério Público que concluiu que a morte se deu por conduta exclusiva da vítima, sem culpa de terceiros.

A sentença (
ID. 310764997
) julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil. O Juízo fundamentou sua decisão no conjunto probatório, incluindo o Boletim de Ocorrência, depoimentos colhidos no inquérito policial e laudo pericial que atestou a embriaguez da vítima, concluindo que
esta
se lançou deliberadamente sob o veículo. Consignou que a alegada infração de trânsito (trafegar em local proibido), por si só, não estabelece nexo causal com o evento danoso provocado pela própria vítima. Por conseguinte, julgou extinta a denunciação da lide, condenando a autora aos ônus sucumbenciais, suspensos pela gratuidade da justiça, e a denunciante ao pagamento de honorários à denunciada.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 310765000
), alegando que a sentença merece reforma pois a culpa do motorista resta evidenciada pela condução de veículo de carga em zona urbana proibida
pela legislação municipal e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres, onde a vítima tinha preferência, e que o motorista avançou o sinal vermelho. Argumenta que as grades de proteção laterais do caminhão impediriam que a vítima se jogasse sob o veículo, refutando a tese de suicídio. Requer a condenação solidária dos apelados ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

Nas Contrarrazões (
ID. 310765001
), a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o conjunto probatório, corroborado pelo arquivamento do inquérito policial, demonstra que a vítima agiu com dolo ao se jogar sob o rodado traseiro do caminhão, onde não havia grade de proteção. Afirmou que a posição dos chinelos ou a proibição de tráfego no local são irrelevantes diante do fato exclusivo da vítima que rompe o nexo causal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

Alega a parte Apelante que a sentença merece reforma pois restou evidenciada a culpa exclusiva do motorista da primeira Apelada, que conduzia caminhão em zona urbana onde é vedado o tráfego de veículos
pesados pela legislação municipal. Sustenta que o atropelamento ocorreu quando a vítima atravessava a faixa de pedestres, local onde tinha preferência, e que o motorista avançou o sinal vermelho. Argumenta que a existência de grades de proteção laterais no caminhão tornaria fisicamente impossível que a vítima se jogasse sob o veículo, refutando a tese de suicídio. Requer a condenação solidária dos Apelados ao pagamento de 500
salários-mínimos
por danos morais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório demonstra inequivocamente que a vítima agiu com dolo ao se lançar sob o rodado traseiro do caminhão, área desprovida de grade de proteção. Argumenta que a posição dos chinelos da vítima ou a alegada proibição de tráfego no local são circunstâncias irrelevantes diante do fato exclusivo da vítima, que rompe o nexo de causalidade. Ressalta que o arquivamento do inquérito policial, com conclusão ministerial de morte "sem culpa de terceiros", corrobora a ausência de responsabilidade dos Apelados.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Após detida análise do acervo probatório e das teses desenvolvidas pelas partes, verifica-se que a sentença recorrida analisou com acuidade todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes à controvérsia, merecendo integral confirmação. A pretensão recursal da Apelante, embora respeitável do ponto de vista da dor materna, não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos aos autos, que
apontam de forma unívoca para a ocorrência de fato exclusivo da vítima como causa determinante do evento danoso.

Para a configuração da responsabilidade civil extracontratual, impõe-se a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: conduta antijurídica do agente, dano experimentado pela vítima e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal,
"para configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é imprescindível a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade"
, sendo que
"a ausência de comprovação de culpa do motorista, aliada à demonstração de que a vítima atravessou a via pública sem a devida cautela, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil"
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10006197820198110093, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
22/07/2025).

No presente caso, o primeiro argumento desenvolvido pela Apelante sustenta que o motorista da primeira Apelada agiria com culpa exclusiva por conduzir veículo de grande porte em zona urbana onde seria vedado o tráfego de caminhões pela legislação municipal. Contudo, tal alegação, ainda que procedente quanto à infração administrativa, não estabelece nexo de causalidade com o evento morte. É que a eventual circulação em local restrito, por si só, não constitui causa eficiente do atropelamento quando demonstrado que este decorreu de ato deliberado da própria vítima. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é no sentido de que
"embora a autora alegue que o caminhão estava trafegando em local
proibido pela legislação municipal, tal circunstância, por si só, não é suficiente para estabelecer nexo de causalidade com o acidente, especialmente diante das provas que demonstram que a vítima agiu deliberadamente para causar o próprio infortúnio"
, conforme consignado na própria sentença recorrida.

O segundo fundamento recursal assenta-se na alegação de que o atropelamento teria ocorrido sobre a faixa de pedestres, onde a vítima possuiria preferência de passagem. A Apelante sustenta tal tese com base na localização dos chinelos da vítima encontrados sobre a faixa após o acidente. Entretanto, essa circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a conclusão técnica alcançada no inquérito policial de que a vítima se lançou deliberadamente sob o veículo. Ademais, a posição de objetos pessoais no local pode ser facilmente alterada pelo próprio impacto ou movimentação posterior, não constituindo elemento probatório idôneo para determinar com precisão o local exato onde se iniciou a conduta da vítima.

Quanto à alegação de que o motorista teria avançado o sinal vermelho, verifica-se que tal assertiva contraria frontalmente os elementos de prova constantes dos autos. O depoimento do condutor André Luiz
Leida
, colhido no inquérito policial, relata de forma coerente e circunstanciada que
"parou o conjunto no semáforo, vez que estava vermelho"
e que
"ficou aguardando o sinal verde para seguir o fluxo da via"
, tendo
"quando o sinal abriu (sinal verde), acelerado o conjunto, momento em que sentiu uma trepidação na tração traseira"
. Essa versão encontra corroboração nos demais elementos probatórios, não havendo nos
autos qualquer testemunho ou elemento técnico que comprove o alegado avanço de sinal vermelho.

O argumento central da tese recursal fundamenta-se na alegação de que seria fisicamente impossível que a vítima se jogasse sob o caminhão em razão da existência de grades de proteção laterais. Contudo, tal premissa revela-se tecnicamente incorreta quando cotejada com os elementos fáticos apurados. Conforme demonstrado nos autos, a vítima se lançou especificamente sob o rodado traseiro do caminhão-trator, área onde se localiza o tanque de combustível, que não possui a proteção lateral mencionada pela Apelante. Essa circunstância está claramente evidenciada no relato da autoridade policial, que consignou que
"populares relataram que o transeunte se jogou embaixo do caminhão-trator, mais especificamente embaixo do tanque de combustíveis"
, bem como no depoimento do próprio condutor, que referiu que
"populares relataram que o transeunte se jogou embaixo do caminhão-trator, mais especificamente embaixo do tanque"
.

A tese subsidiária de culpa concorrente também não prospera diante do robusto conjunto probatório que aponta para a ausência de qualquer contribuição causal por parte do motorista para o evento danoso. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
"não demonstrada a conduta culposa do motorista do veículo, inclusive com processo arquivado na esfera criminal, por ausência de provas, não há que se falar em responsabilidade civil, excluindo o dever de indenizar"
(TJ-MT - APL: 00186479320078110041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
20/01/2014).

Importa destacar que o conjunto probatório dos autos aponta de forma consistente e harmônica para a configuração de fato exclusivo da vítima. O laudo pericial elaborado no inquérito policial constatou a presença de 15,27 decigramas de álcool por litro de sangue da vítima, demonstrando que
esta
se encontrava em estado de embriaguez no momento do acidente. A testemunha Raimundo Ferreira Torres de Lima, ouvida na fase inquisitorial, relatou que a vítima
"estava estranho, aéreo"
e que
"estava triste"
, tendo referido problemas familiares, além de confirmar que
"GEDER estava fazendo consumo da bebida"
. O policial civil que atendeu a ocorrência,
Raynel
Ramalho Mozer, confirmou que
"populares informaram que a vítima teria se jogado propositalmente embaixo do
truck
do caminhão-trator"
.

Não se pode olvidar, ademais, que o Ministério Público Estadual
(ID.
95100190
– pág. 3 – autos
0000647-91.2020.8.11.0040
)
, após minuciosa análise de todos os elementos colhidos na investigação criminal, concluiu que
a

"
vítima faleceu por sua própria conduta, sem culpa de terceiros
"
e
que
"
consoante as informações prestadas por quem estava no local e presenciou os fatos, eis que, conforme apurado, o ofendido assim agiu na intenção de ceifar sua própria vida
"
, concluindo o parecer ministerial destacando que
"
inexistem elementos que indiquem a ocorrência de um crime de homicídio, mas, na realidade, de um acidente que teve consequências majoradas em virtude da gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, tendo sido provocado por culpa desta
"
, o que foi integralmente acolhido pelo Juízo Criminal, que determinou o arquivamento do inquérito policial. Embora tal decisão não vincule a esfera cível, constitui elemento indicativo relevante da ausência de conduta
culposa por parte do condutor, conforme já assentado por esta Corte:
"O arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos que indiquem a prática de crime culposo pelo motorista, embora não vincule o juízo cível, constitui indicativo da ausência de culpa do condutor"
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10006197820198110093, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
22/07/2025).

A cobertura jornalística contemporânea ao evento também corrobora a versão de que a vítima agiu deliberadamente. Conforme matéria da TV Record Sorriso
(ID.
310764386
)
, testemunha presencial relatou que a vítima
"estava muito desesperado"
em razão de problemas familiares, e que
"o sinal abriu e ele se jogou"
, confirmando de forma expressa o ato intencional.

Cumpre registrar que a Apelante não logrou produzir qualquer elemento probatório idôneo a sustentar suas alegações. Não arrolou testemunhas presenciais, não requereu perícia técnica no local e não apresentou qualquer documento ou elemento que pudesse contrapor-se ao robusto acervo probatório que evidencia o fato exclusivo da vítima. Em demandas indenizatórias fundadas em responsabilidade civil subjetiva, como a presente,
"o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade"
, sendo que
"não demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato
constitutivo de seu direito"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043582-90.2013.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
09/05/2024).

A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente de responsabilidade civil por romper completamente o nexo causal entre qualquer conduta dos Apelados e o dano experimentado. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, quando demonstrado que o evento danoso decorreu exclusivamente de ato da própria vítima, afasta-se integralmente o dever de indenizar, porquanto inexistente relação de causalidade entre a conduta do suposto agente causador e o resultado danoso.

No caso em exame, restou cabalmente demonstrado que Geder Sílvio Augusto da Fonseca, em estado de embriaguez e aparente desequilíbrio emocional decorrente de problemas pessoais, lançou-se deliberadamente sob o rodado traseiro do caminhão conduzido pelo primeiro Apelado. Tal conduta, praticada de forma consciente e voluntária, constitui fato exclusivo da vítima que rompe qualquer nexo causal entre eventual conduta dos Apelados e o resultado morte, afastando completamente o dever de indenizar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, p
ara os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para
15
% os honorários advocatícios
anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026